Tribunal: TJDFT
Processo: 0729921-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO “AD JUDICIA” CERTIFICADA DIGITALMENTE. ICP-BRASIL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EXCESSO DE RIGOR. ASSINATURA VIA “DOCUSIGN”. VALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, fundamentada na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em sede de ação de busca e apreensão.
2. Fatos relevantes. (i) a parte apelante ajuizou ação de busca e apreensão, em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) o e. Juízo “a quo” determinou a emenda à inicial para que fosse apresentada procuração com assinatura digital certificada via ICP-Brasil; (iii) a parte autora manifestou-se, em várias oportunidades, no sentido de que a procuração seria válida; (iv) o argumento não foi acatado pelo e. Juízo de origem, que concedeu derradeira oportunidade para juntada do documento; (v) a parte autora não se manifestou no prazo assinalado, o que resultou na extinção do processo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo à míngua de procuração ad judicia assinada com certificado digital emitido pela ICP-Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o, não obsta a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, incluindo aqueles que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
5. O ICP-Brasil (infraestrutura de chaves públicas para o Brasil), como um sistema de emissão de certificados digitais, confere a presunção de autenticidade, entretanto, as assinaturas emitidas fora do sistema são válidas, quando assinadas entre particulares.
6. A recusa em aceitar a procuração eletronicamente assinada (“Docusign”) externa não apenas um obstáculo ao acesso à justiça (não evidenciada a clara falta de autenticidade da assinatura digital), como também certo descompasso com a evolução normativa e tecnológica. Primazia ao julgamento de mérito e cooperação (CPC, artigos 4o e 6o). Precedentes desta Corte de Justiça. Patente o prejuízo processual à apelante. Configurado o “error in procedendo”.
VI. DISPOSITIVO
7. Apelação provida. Sentença desconstituída. Autos devolvidos à origem.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 282, §1o, 320, 321, 369, 440, 441, 485, inc. IV; CC, art. 104 e 107; MP n.o 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei n.o 14.063/2020 e Lei n.o 14.620/2023
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1858599, rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe 27.5.2024; acórdão 1984415, rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cìvel, DJe 9.4.2025.